Tribunal: STF
Processo: RE 116857
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-27
Data de publicação: 1989-06-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXCLUSAO DA
RECORRENTE, POR NÃO  SER PARTE LEGITIMA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153,
§ 22, DA CARTA ANTERIOR. INVIABILIDADE DO APELO, EM FACE
DA SÚMULA 279 E DA RES JUDICATA. INCIDENCIA, NO MAIS, DA SÚMULA
291.
RE NÃO CONHECIDO.